Tribunal: TJSP
Processo: 2285756-95.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Postula a redução da reprimenda em primeira etapa da dosimetria; a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; o afastamento do aumento operado em terceira etapa, por conta do art. 40, III, da Lei 11.343/06; e, a fixação de regime menos gravoso - Inadmissibilidade - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de provas,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Postula a redução da reprimenda em primeira etapa da dosimetria; a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; o afastamento do aumento operado em terceira etapa, por conta do art. 40, III, da Lei 11.343/06; e, a fixação de regime menos gravoso - Inadmissibilidade - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.